Tribunal: TJMT
Processo: 1012369-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela AMERICAN STAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de Obrigação de Fazer de n. 1004567-22.2021.811.0040, ajuizada por ULISSES CORREA PEDROSA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que a concessionária agravante forneça um carro reserva semelhante ao adquirido pelo agravado, até decisão final do processo, deliberação do juízo ou realização de acordo entre as partes.
Para tanto, a agravante alega que não estão presentes nenhum dos pressupostos da tutela de urgência concedida, sobretudo porque o pleito de fornecimento do veículo reserva é incompatível com a pretensão principal do agravado, que é a restituição do valor pago pelo automóvel.
Salienta que o agravado sequer pediu a disponibilização do veículo reserva em sua petição inicial e que também não lhe foi oportunizado o diagnóstico do vício alegado, assim como o seu reparo, conforme prevê no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Alega, ainda, que a corré FCA Fiat já forneceu ao agravado um veículo reserva desde o dia 23/04/2021, chamando para si a responsabilidade pelo evento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, ao menos em cognição sumária, a relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, a pretensão final buscada por meio da ação proposta pelo agravado (rescisão do contrato e restituição do valor pago pelo veículo) não guarda compatibilidade com o pedido de tutela de urgência formulada no aditamento de id. 57906421, de fornecimento de carro reserva até o final da lide.
Desse modo, sendo o pedido principal do autor, ora agravado, a restituição da quantia paga e não a substituição do veículo por outro da mesma espécie, conforme faculta o artigo 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, não há como antecipar uma tutela final que não poderá ser confirmada.
A propósito, este é o entendimento da jurisprudência pátria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de coisa móvel – Indeferimento de tutela de urgência voltada ao fornecimento de carro reserva – Inconformismo da autora – Não cabimento – Alegado vício redibitório – Pretensão à devolução do valor pago com desfazimento do negócio - Tutela requerida para obrigar a ré a fornecer carro reserva - Impossibilidade - Fornecimento de carro reserva é pedido incompatível com a restituição do preço – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC - Precedente desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 22352984020208260000 SP 2235298-40.2020.8.26.0000, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 23/06/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA). INSURGÊNCIA DO RÉU ALEGANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SER DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM CONTEÚDO DIVERSO DA PRETENSÃO FINAL DE MÉRITO. ACOLHIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEVE TER CORRESPONDÊNCIA AO DIREITO BUSCADO AO FINAL DA DEMANDA. PRETENSÃO AUTORAL EMBASADA NA ALEGAÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO QUE É DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, OPTANDO POR UMA DA ALTERNATIVAS PREVISTAS. ARTIGO 18, § 1o DO CDC. TUTELA ANTECIPADA PRETENDIDA E DEFERIDA QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO COM DEFEITO POR "CARRO RESERVA". INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-PR - AI: 00484915620198160000 PR 0048491-56.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 30/03/2020, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020) (g.n.)
Assim, em análise sumária, constata-se que o caso revela a urgência exigida, tendo em conta que a agravante se encontra compelida fornecer carro reserva ao agravado, sob pena de pagamento de multa cominatória, contudo, à mingua da probabilidade do direito exigida para a concessão da medida.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a decisão de base que determinou à agravante o fornecimento de carro reserva ao agravado.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.